Tribunal: TJMT
Processo: 1013003-96.2023.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013003-96.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ILSE TERESINHA GRISA GRABOVSKI - CPF: 644.306.939-00 (RECORRENTE), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – PARTE DO PERCURSO REALIZADO PELA VIA TERRESTRE - ATRASO DE CERCA DE 8 HORAS - DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA DE FORMA IRRISÓRIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Majoração do valor da indenização para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
por ter sido fixada de forma irrisória, em dissonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos seguintes termos:

“Assim sendo, pelos fundamentos acima, REJEITO A PRELIMINAR aventada pela RÉ, e,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos autorais, forte no artigo 487, I, do CPC, esta reclamação e
condeno a parte reclamada ao pagamento de danos morais a parte reclamante, no valor de R$ 3.000,00 (três mil)
, importância que considero ponderada e razoável - diante da não comprovação de danos excepcionais -, capaz de traduzir justa reparação, sem configurar enriquecimento ilícito. Este valor será monetariamente corrigido pelo INPC-IBGE e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir desta data.”

A recorrente almeja a majoração da indenização pelos danos morais.

A recorrida, apesar de intimada, deixou de apresentar as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

De início, c
onquanto haja pedido para sustentação oral, por ausência de prejuízo devido ao resultado do julgamento, mantenho o processo em pauta virtual
, em observância aos princípios da celeridade e simplicidade que norteiam os Juizados Especiais.

Sustenta a parte recorrente que o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
não atendeu os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

A sentença reconheceu a falha na prestação dos serviços e em razão do atraso do voo condenou a recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Parcial razão assiste à parte recorrente.

A recorrente, pessoa idosa, adquiriu passagem aérea da recorrida para o trecho Sinop/Campinas, com partida no dia 21.10.2023, a 01h45min e chegada às 05h05min.

Somente no aeroporto, após o horário previsto para o embarque, foi a recorrente informada do cancelamento do voo.

A reacomodação ocorreu em voo que partiu de Cuiabá, às 11h15min do dia 21.10.2023 e chegou a Campinas, às 13h05min, resultando num atraso de oito horas.

Além do atraso para chegada ao destino final, o percurso de Sinop a Cuiabá foi realizado pela via terrestre.

Em que pese o reconhecimento, pelo Juízo
a quo
, da falha na prestação do serviço, com a condenação da recorrida à reparação dos danos morais, entendo que a sentença merece reforma no que refere ao
quantum
indenizatório fixado, posto que a fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra dissociado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

No caso em julgamento
houve cancelamento de voo com reacomodação em voo que partiu de aeroporto de cidade diversa, tendo a recorrente que percorrer o trecho de Sinop-Cuiabá pela via terrestre, situação agravada por se tratar de pessoa idosa, resultando num atraso de oito horas para chegada ao destino final
.

Diante de tais circunstâncias, entendo que o valor fixado deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024